Tribunal: TJMT
Processo: 1010933-86.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010933-86.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[N. G. D. S. L. - CPF: 096.276.591-00 (APELADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), DIANY MARCIELY GUIMARAES LOPES - CPF: 023.138.571-40 (APELANTE), SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 30.489.359/0001-35 (APELANTE), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 31.432.792/0001-05 (APELANTE), DIANY MARCIELY GUIMARAES LOPES - CPF: 023.138.571-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 31.432.792/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE EQUIPARAÇÃO A CONTRATO INDIVIDUAL FAMILIAR POR PLANO FALSO COLETIVO C/C REVISÃO DE REAJUSTE DE MENSALIDADES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE “FALSO COLETIVO” – AUSÊNCIA DE REQUSITO ESSENCIAL PARA CARACTERIZAÇÃO DE COLETIVO – APLICABILIDADE DO CDC – REAJUSTE ANUAL DA MENSALIDADE – SINISTRALIDADE OU VARIAÇÃO DE CUSTOS MÉDICO-HOSPITALARES – NÃO COMPROVAÇÃO –ABUSIVIDADE RECONHECIDA – SUBSTITUIÇÃO PELO ÍNDICE PERMITIDO PELA ANS PARA OS CONTRATOS INDIVIDUAIS – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RESCISÃO UNILATERAL – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DO QUANTUM – REDUÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se ao contrato de plano de saúde comercial firmado entre a operadora e o beneficiário. Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto aos contratos de plano de saúde coletivo por adesão, apesar de os índices de reajuste não serem fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), essa circunstância não permite que as operadoras de plano de saúde apliquem os reajustes de forma arbitrária e desproporcional. Havendo a comprovação de ausência dos requisitos para a coletividade, deve o plano estabelecer-se como individual.

O reajuste abusivo contraria o artigo 51, §1o, IV, do CDC, que considera nulas cláusulas que imponham obrigações excessivamente onerosas ao consumidor.

O Tema 1016 do STJ fixa diretrizes sobre a aplicação de reajustes em contratos de plano de saúde, determinando que tais aumentos devem observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo revisáveis judicialmente quando configurada abusividade.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível no 1010933-86.2024.8.11.0003

Relator(a): Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas

Gabinete 2 – Segunda Câmara de Direito Privado

Apelante: Supermed Administradora de Benefícios LTDA

Apelado: N. G. D. S. L. representada por Diany Marciely Guimarães Lopes.

Interessado: Unimed Rio de Janeiro

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Manutenção de Contrato c/c Pedido de Equiparação a Contrato Individual Familiar por Plano Falso Coletivo c/c Revisão de Reajuste de Mensalidades n. 1010933-86.2024.8.11.0003, da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, proferida nos seguintes termos
“Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação para, em consequência, DETERMINAR a manutenção do plano de saúde da requerente, declarando o contrato como um falso coletivo e equiparando o mesmo

a um contrato individual; DETERMINAR a continuidade do fornecimento do tratamento da autora, nos moldes em que indicado pelo seu médico; DETERMINAR a suspensão do reajuste de 48,9% aplicado para o ano de 2024, devendo ser restituído à autora os valores pagos indevidamente nas mensalidades abusivas; e CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00.

Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito, nos termos do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, haja vista o teor do artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.”.

Em suas razões, a Apelante sustenta
“A parte recorrida é beneficiária do plano de saúde coletivo por adesão prestado pela operadora de saúde UNIMED RIO, administrado pela SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA.”
, asseverando
“O reajuste aplicado a apólice coletiva, aderida pela parte recorrida, foi o anual, em razão da sinistralidade, tem respaldo legal e contratual, não havendo, portanto, abusividade alguma por parte da recorrente.”
.

Alega
“O valor do reajuste é deliberado entre a operadora de saúde e a entidade pessoa jurídica contratante, não tendo a SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA qualquer ingerência sobre esse valor ou percentual, apenas efetua a cobrança com o valor que lhe é informado, como determinada a ANS.”.

Sustenta
“a parte recorrida não pode suscitar desconhecimento do seu tipo de plano e requerer a aplicação de índice calculado para modalidade diversa de plano, escolhendo a sua livre vontade o que melhor se encaixa financeiramente a cada insatisfação. O índice da ANS indicado na exordial, e fixado em sede de sentença é para os planos nas modalidades individual e familiar, não sendo aplicável ao plano da recorrida, o qual é me modalidade diversa, COLETIVO POR ADESÃO.”.

Requer a reforma da sentença, com improcedência dos pedidos, manutenção do reajuste e condenação da parte recorrida às custas e honorários.

Apresentadas contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça opina pelo
DESPROVIMENTO
do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se a controvérsia na manutenção do contrato de plano de saúde na modalidade coletivo, existência de nulidade no reajuste aplicado sobre sua mensalidade de forma anual e com base na sinistralidade.

Extrai-se dos autos que a Apelada, menor impúbere diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, encontra-se em tratamento contínuo e especializado, conforme prescrição médica constante no ID. 155063970, atendida pelo plano de saúde contratado junto à UNIMED FERJ, por meio da administradora SUPERMED.

É pacífico, tanto na jurisprudência quanto na doutrina, de que são aplicáveis aos contratos de assistência à saúde as normas do Código de Defesa do Consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já sumulou o tema, por meio do Enunciado de n. 469:
"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde."

Lado a isso, muito embora os planos de saúde individuais e coletivos sejam regulados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar e pela Lei n.o 9.656/98, os planos de saúde coletivos, como o dos autos, têm regime distinto dos planos individuais, no que concerne à aplicação dos índices de reajuste.

Diferentemente dos planos individuais, para os quais os percentuais de reajuste são controlados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, os reajustes dos planos coletivos são definidos por critérios atuariais e de sinistralidade, visando manter o equilíbrio econômico e atuarial do contrato, como bem elucidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Temas 952 e 1016.

Logo, tem-se, que, não obstante a distinção entre contrato individual e contrato coletivo de plano de saúde, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de reajuste nos contratos de saúde coletivos sempre que o valor da mensalidade inviabilizar a continuidade do contrato, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, situações essas que devem restar comprovadas, pois do contrário poderá ser caracterizada a abusividade, hipótese em que se enquadra o reajuste anual do contrato.

No caso dos autos, conforme posto no ato sentencial, bem como no parecer exarado pelo ente ministerial, fora desclassificado o Plano de Coletivo para Individual, porquanto o Apelado não se enquadra como ente educacional federado, sendo-lhe devida as

regras individuais.

Nesse diapasão, não logrou a Apelante em esclarecer a razão do uso do percentual questionado para o reajuste da mensalidade, limitando-se a alegar que os reajustes foram praticados nos termos contratados e para mantença e recomposição do equilíbrio atuarial, sem juntar ao caderno processual os documentos referentes aos estudos sobre as variações de custos médico-hospitalares referente ao período que

ensejou o aumento, ou mesmo a comprovação excessiva do serviço, descumprindo o ônus probatório estampado no art. 373, II do Código de Processo Civil.

Ademais, conforme bem anotado na decisão recorrida
“Todavia, o plano que foi contratado em 20/04/22 pela mensalidade de R$299,28, sofreu um reajuste de 80,10% em abril/2023 e de 48,9% em abril/2024 - chegando à mensalidade ao valor de R$800,27.

Inegavelmente os reajustes não podem ser considerados legais, haja vista que, no decorrer de dois anos, o valor da mensalidade praticamente triplicou – representando um aumento abusivo e sem a necessária transparência acerca dos seus parâmetros.”

Consta, também, que não fora observado preceitos formais para imposição do referido reajuste na forma determinada pela Instrução Normativa n. 565/2022 da Agência Nacional de Saúde, tendo em vista que os boletos juntados aos Autos, referentes as mensalidades do plano de saúde não demonstram as informações exigidas pela art. 10 da Instrução Normativa retro mencionada, que determina que nos boletos de pagamento enviados aos consumidores deve constar o reajuste de preço, o percentual aplicado, o número do ofício da ANS que autorizou o reajuste e o mês previsto para o próximo reajuste.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ABUSIVO DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. TEMAS 952 E 1016 DO STJ. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E A NORMA JURÍDICA. SENTENÇA RESCINDIDA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

Ação rescisória ajuizada visando à rescisão de sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual, consignação em pagamento e indenização por dano moral, sob alegação de ofensa à coisa julgada e violação manifesta de norma jurídica. A autora sustenta que, como dependente de contrato coletivo de saúde, tem direito ao reconhecimento da abusividade de reajuste de 98,80%, conforme decisão anterior favorável ao titular do mesmo plano, Arthur Bernardes Martins Filho, com fundamento nos Temas 952 e 1016 do STJ.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença rescindenda violou a coisa julgada ao ignorar decisão anterior que reconheceu a abusividade do reajuste aplicado ao mesmo contrato coletivo de saúde, em consonância com o Tema 952 do STJ; (ii) definir se houve violação manifesta de norma jurídica, especialmente no tocante à Resolução Normativa no 63/2003 da ANS e aos critérios estabelecidos pelo Tema 1016 do STJ, no que tange à razoabilidade dos reajustes por faixa etária.

III. Razões de decidir

A coisa julgada se estende a dependentes de contrato coletivo de plano de saúde, quando enfrentam a mesma questão de direito e estão sujeitos às mesmas condições contratuais, conforme previsto no Tema 952 do STJ.

A sentença rescindenda desconsidera o disposto no artigo 502 do CPC, que garante a imutabilidade das decisões de mérito transitadas em julgado.

A Resolução Normativa no 63/2003 da ANS estabelece que o reajuste aplicado à última faixa etária não pode exceder seis vezes o valor da primeira, limite que foi ultrapassado no caso concreto.

O reajuste abusivo contraria o artigo 51, §1o, IV, do CDC, que considera nulas cláusulas que imponham obrigações excessivamente onerosas ao consumidor.

O Tema 1016 do STJ fixa diretrizes sobre a aplicação de reajustes em contratos de plano de saúde, determinando que tais aumentos devem observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo revisáveis judicialmente quando configurada abusividade.

IV. Dispositivo e tese

Pedido procedente.

Tese de julgamento: “A coisa julgada material em contratos coletivos de plano de saúde se estende aos dependentes, desde que estejam sujeitos às mesmas condições contratuais e jurídicas, conforme o Tema 952 do STJ. É nulo o reajuste por faixa etária em plano de saúde que exceda os limites previstos na Resolução Normativa no 63/2003 da ANS e imponha obrigação excessivamente onerosa ao consumidor, em atenção ao Tema 1016 do STJ. Os contratos de plano de saúde estão sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, excetuados os administrados por entidades de autogestão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 966, incs. IV e V; CDC, arts. 47, 51, §1o, inc. IV; Resolução Normativa no 63/2003 da ANS.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.568.224/RJ, Temas 952 e 1016; TJSP, RAC n. 1000414-46.2018.8.26.0132, Rel. Des. Piva Rodrigues, j. 09.04.2019.(N.U 1030827-57.2024.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025).”

Assim, diante da inexistência de parâmetros objetivos para os reajustes dos planos coletivos, a jurisprudência pátria orienta no sentido de que devem ser aplicados os mesmos percentuais de reajuste estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde, para os contratos individuais.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - PLANO DE SAÚDE COLETIVO - REAJUSTE - ABUSIVO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ADEQUAÇÃO DO VALOR DO REAJUSTE AO IMPORTE PREVISTO PELA ANS - PRESCRIÇÃO - PRAZO TRIENAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 205 DO CC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A alteração dos valores pagos pelo contratante do plano de saúde não pode alcançar patamares exacerbados e desproporcionais, a ponto de impedir que a parte continue a adimplir as parcelas do contrato. Mostra-se evidente a desproporcionalidade dos valores agora exigidos pela fornecedora do plano de saúde, sendo medida de rigor a manutenção da decisão de base, que ajusta a majoração das prestações mensais do plano de saúde aos limites estabelecidos pela ANS . Aplica-se o prazo prescricional trienal, previsto no art. 206, § 3o, IV e V, do CC, em relação aos pedidos de restituição, contado da data do ajuizamento da presente ação. (N.U 0042052-17.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019).

A sentença de primeiro grau analisou adequadamente todas as questões controvertidas, aplicando corretamente a legislação consumerista e os precedentes jurisprudenciais pertinentes à matéria. A caracterização do contrato como "falso coletivo" encontra sólido respaldo na jurisprudência do STJ, e a limitação dos reajustes aos índices da ANS constitui medida necessária à proteção do consumidor contra práticas abusivas.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. MANUTENÇÃO JUDICIAL DO VÍNCULO. CONFIGURAÇÃO DE “FALSO COLETIVO”. REAJUSTE DA MENSALIDADE EM 199,98%. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento da abusividade de reajuste em plano de saúde coletivo por adesão. A autora permaneceu vinculada ao plano por força de liminar proferida em outro processo judicial, após a rescisão unilateral do contrato coletivo. Posteriormente, foi surpreendida com boleto reajustado em quase 200%, valor que excede o índice autorizado pela ANS para planos individuais e sem justificativa técnica apresentada pela operadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se, diante da rescisão unilateral do plano coletivo e da manutenção do vínculo por decisão judicial, o contrato passou a ter natureza individual; (ii) verificar se o reajuste aplicado, de aproximadamente 200%, caracteriza prática abusiva e deve ser limitado ao índice da ANS para planos individuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ admite o tratamento excepcional de contratos formalmente coletivos como individuais, nos casos em que haja número reduzido de beneficiários, como no presente, hipótese em que se configura “falso coletivo”.

4. A rescisão unilateral do contrato coletivo por adesão e sua manutenção por decisão judicial alteram a natureza do vínculo, conferindo-lhe caráter individual, com aplicação das normas específicas e dos limites de reajuste estabelecidos pela ANS.

5. O reajuste aplicado pela operadora, próximo de 200%, mostra-se desproporcional e abusivo, por ausência de justificativa técnica e por ultrapassar em muito o índice de 6,91% autorizado para planos individuais em 2024, em afronta ao dever de transparência e à boa-fé objetiva previstos no CDC.

6. A pretensão de indenização por danos morais não foi formulada na petição inicial, caracterizando inovação recursal, razão pela qual não é conhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A rescisão unilateral de contrato coletivo por adesão, seguida de manutenção judicial do vínculo individualmente, descaracteriza sua natureza coletiva, configurando “falso coletivo”, com incidência das normas aplicáveis aos planos individuais.

2. O reajuste de mensalidade que supera desproporcionalmente o índice autorizado pela ANS para planos individuais, sem fundamentação técnica clara, configura prática abusiva e deve ser anulado, com readequação ao percentual oficial.

3. Inovação recursal não é admitida para formulação de pedido não constante na petição inicial.

(N.U 1011367-66.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025).”

Com relação aos Danos Morais, registra-se que a cobrança de valores em excesso, por si só, não configura dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor inerente às relações contratuais, sendo necessária a demonstração de efetiva lesão à dignidade, honra ou outros atributos da personalidade, entretanto,
in casu
, fora rescindido unilateralmente o contrato de Plano de Saúde, sem qualquer justificativa sustentável, a gerar o dever de indenizar.

Quanto à fixação do
quantum
, na reparação do dano moral há uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O doutrinar Caio Mario da Silva pontua acerca dos critérios para a fixação do dano moral, pertinente ao caso em apreço, consoante expôs na sua obra Da Responsabilidade Civil, n. 49, p. 60, 4a edição, 2015:

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva”.

Existem critérios que devem ser observados para fixação do
quantum
indenizatório, conforme jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONDUTOR MENOR - RESPONSABILIDADE DOS PAIS - ARTIGO 932 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DANO MORAL - CONFIGURADO - QUANTUM - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - DECISÃO MANTIDA – Recurso conhecido e desprovido. 1-São também responsáveis pela reparação civil os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade, termos do artigo 932, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. A dor sofrida por acidentado nas proporções constantes dos autos caracteriza-se violação imaterial e, desta forma, sujeita a composição material, com a indenização em dinheiro. Na fixação do valor da indenização por danos morais o magistrado deve ter prudente arbítrio, levando-se em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas as circunstâncias do caso. Se o magistrado de piso valorou de acordo com estes critérios, a decisão se apresenta de todo irreprochável.” (TJMT, Ap 112220/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015) – Grifei.

Assim, imperiosa a fraude constatada, pontuando a capacidade de ambas as partes, bem como o caráter pedagógico da responsabilidade civil, o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, mostra-se exacerbado, mostrando-se por justo e razoável o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais.

Ante a todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, somente para minorar o dano moral para o novo importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo todos os demais termos da sentença vergastada. Sem majoração pelo parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025